Tribunal: STM
Processo: 7001036-62.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
O Órgão acusador não demonstrou na exordial a intenção do Recorrido de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício, nem o enquadramento entre o agir do acusado e o crime de corrupção ativa a ele atribuído.
Além da prova da ocorrência do crime, a Denúncia deve apresentar todas as circunstâncias do fato, com indícios mínimos da participação do denunciado no delito, o que não ocorreu. Meras suposições não atendem às exigências legais previstas no art. 77 do CPPM.
Em que pese a jurisprudência defender a aplicação do princípio do in dubio pro societate nesse momento processual, não existem elementos indiciários mínimos para caracterizar a prática delitiva atribuída ao Recorrido.
Constatada a atipicidade da conduta, consistente na ausência de dolo, e ante a inexistência de suporte fático mínimo capaz de autorizar a persecução penal, a Decisão que rejeitou a Denúncia deve ser mantida, por falta de justa causa.
Recurso desprovido.
Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001036-62.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: BRUNO MOLLINA BERGOSSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER, "IN TOTUM", A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 9ª CJM, NOS AUTOS DO IPM Nº 7000045-10.2023.7.09.0009,
QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL BRUNO
MOLLINA BERGOSSA, COMO INCURSO NO ART. 309 DO CPM. O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001036-62.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: BRUNO MOLLINA BERGOSSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO
SUBJETIVO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
O Órgão acusador não demonstrou na exordial a intenção do Recorrido de fazer
o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício, nem o enquadramento
entre o agir do acusado e o crime de corrupção ativa a ele atribuído.
Além da prova da ocorrência do crime, a Denúncia deve apresentar todas as
circunstâncias do fato, com indícios mínimos da participação do denunciado no
delito, o que não ocorreu. Meras suposições não atendem às exigências legais
previstas no art. 77 do CPPM.
Em que pese a jurisprudência defender a aplicação do princípio do in dubio pro
societate nesse momento processual, não existem elementos indiciários
mínimos para caracterizar a prática delitiva atribuída ao Recorrido.
Constatada a atipicidade da conduta, consistente na ausência de dolo, e ante a
inexistência de suporte fático mínimo capaz de autorizar a persecução penal, a
Decisão que rejeitou a Denúncia deve ser mantida, por falta de justa causa.
Recurso desprovido.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso Ministerial,
para manter, in totum, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM, nos autos do IPM nº 7000045-10.2023.7.09.0009, que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, como incurso no art. 309 do CPM.
Brasília, 18 de março de 2024.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra a Decisão da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria da 9ª CJM, de 6 de novembro de 2023, que rejeitou a Denúncia oferecida contra
o civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, como incurso no art. 309, caput, c/c o art. 53
ambos do Código Penal Militar, na forma do art. 30, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar, e do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal comum c/c a alínea “a” do
art. 3º do CPPM.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denunciou o ex-Tenente OSIMAR DE
SOUZA SILVA JUNIOR e o civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, imputando-lhes os
fatos descritos abaixo:
“[...]
Consta nos autos que em 16 de maio de 2019, foi emitida a Carteira de Habilitação de Arrais
Amador pela Capitania Fluvial de Mato Grosso em nome de Bruno Mollina Bergossa, após o
candidato ter sido considerado ‘aprovado’ na prova escrita, como consta no SISAMA (fls.
67/69, da Sindicância - evento 2, doc. 6). Tendo em vista a ‘aprovação’, houve a emissão do
respectivo documento pelo encarregado do setor de segurança de tráfego aquaviário à época,
o ex-Ten Osimar de Souza Silva Junior, sendo entregue ao candidato posteriormente por
indivíduo não identificado (cópia do documento à fl.11, da Sindicância - evento 2, doc. 1).
Entretanto, em julho de 2022, surgiu a informação de que a Carteira de Habilitação de Arrais
Amador que estava sob posse do Sr. Bruno Bergossa não era válida, uma vez que o próprio
civil tinha dúvidas de sua autenticidade por não ter feito nenhuma das etapas necessárias
(aula teórica, prova prática e prova teórica) para obter o documento junto à Capitania
Fluvial.
Diante da suspeita de fraude na emissão da Carteira de Habilitação, o Sr. Bruno Mollina
Bergossa foi chamado para prestar esclarecimentos, e ao depor (fls. 8/9, da Sindicância -
evento 2, doc. 1) confirmou que no meio do ano de 2019 iniciou o processo de habilitação de
arrais amador após conhecer um indivíduo conhecido como ‘Luis’ em uma pescaria em Porto
Jofre, que dizia não ter vinculação com nenhuma escola náutica mas que poderia dar entrada
no processo para obter o documento almejado. Cerca de 3 a 4 meses após entregar cópia dos
documentos pessoais e pagar cerca de R$700,00, recebeu em mãos a Carteira de Arrais
Amador do Sr. ‘Luis’ na praça Aquidaban, em Várzea Grande/MT, mesmo sem fazer nenhuma
prova. Alegando que tinha dúvida sobre a autenticidade da Carteira, acabou perguntando a
um colega que é militar para verificar.
Somente a partir desta dúvida sobre a autenticidade é que a verdade veio à tona, e foram
iniciadas as investigações, porém a prova documental foi facilmente identificada: há o registro
no Sistema Informatizado de Cadastro de Amadores (SISAMA) de Carteira de Habilitação de
Arrais Amador em nome de Bruno Mollina Bergossa, com dados de realização de prova e
emissão da carteira no dia 16/05/2019. Também consta neste sistema que o candidato teria
tirado a nota de 6,2 na prova escrita, uma nota acima da média necessária, e que o emissor
da referida Carteira foi o ex-Ten Osimar de Souza Silva Junior.
Ressalta-se que a inserção de dados no sistema se dá por militar cadastrado através de senha
individual, e o próprio ex-Ten Osimar, em seu interrogatório, não menciona o repasse da
senha para terceiro.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro documento que embasou a concessão da Carteira de Arrais Amador em nome de Bruno
Mollina é a Ordem de Serviço nº 67/2019, que traz seu nome entre os candidatos inscritos, o
que denota uma tentativa de dar aparente lisura no trâmite. Segundo informação
disponibilizada pela Divisão de Segurança de Tráfego Aquaviário (fl. 71, da sindicância -
evento 2, doc. 6), as Ordens de Serviço de 2019 foram assinadas pelo ex-Ten Osimar, ou seja,
ele teve pleno conhecimento sobre a inserção falsa do nome do candidato na lista prévia à
realização da prova.
Cabe destacar ainda que a Ata da prova referente ao dia 16/05/2019, não foi encontrada pela
Seção de Amadores da Capitania Fluvial do Mato Grosso (fls. 66, da sindicância - evento 2,
doc. 6), fator que corrobora para a suspeita de que o responsável pela aplicação da prova
estava envolvido em algum esquema de fraude na concessão de carteira de arrais amador.
Sem a ata da prova e sem as provas realizadas (eram destruídas após a correção) seria difícil
suspeitar de algo errado dentro do setor.
Como o próprio Bruno Mollina confirma que não realizou nenhuma prova, e diante das provas
documentais acostadas aos autos, conclui-se que houve fraude para concessão de Carteira de
Habilitação de Arrais Amador através de inserção falsa de dados no SISAMA pelo primeiro
denunciado.
Portanto, restou apurado que o primeiro denunciado, ex-Ten Osimar, praticou o crime
tipificado no art. 313-A do Código Penal brasileiro, tendo em vista que inseriu dados falsos no
SISAMA, lançando a nota acima da média no Sistema Informatizado de Cadastro de Amadores
para que o civil fosse aprovado, mesmo sem ter feito prova alguma, bem como emitiu a ordem
de serviço onde constava o civil Bruno como candidato inscrito na Prova de Arrais Amador no
dia 16/05/2019. Trata-se de crime militar, como enuncia o artigo 9º, II (crime previsto na
legislação penal), ‘e’, do CPM, por ter sido praticado por militar da ativa contra a ordem
administrativa militar.
Com relação ao segundo denunciado, houve uma confissão do pagamento de R$600,00 a
R$700,00 para obter a Carteira de Habilitação de Arrais Amador de forma fraudulenta, uma
vez que sequer fez a prova teórica, não restando justificativa plausível para embasar um
suposto desconhecimento da norma legal. Ao efetuar o pagamento combinado para obter o
documento, o civil praticou o delito tipificado no artigo 309, caput (corrupção ativa), do
Código Penal Militar, vez que ofereceu e deu dinheiro, para a prática de ato funcional,
auferindo vantagem indevida. Cuida-se de crime militar à luz do artigo 9º, III, ‘a’, parte final
(praticado contra a ordem administrativa militar), do Código Penal Militar.
[...]”.
(Evento 1, DENUNCIA1). (Grifos no original).
Por decisão lavrada em 6 de novembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, Dr. JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA, aceitou a
Denúncia ofertada em desfavor do acusado militar, OSIMAR DE SOUZA SILVA JUNIOR,
como incurso no art. 313-A do Código Penal comum; e rejeitou a Exordial, com relação ao
civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, como incurso no art. 309 do CPM, com
fundamento na alínea “b” do art. 30 do CPPM e no art. 395 do CPP c/c a alínea “a” do art. 3º
do CPPM.
No entendimento do magistrado, inexiste o dolo necessário para a configuração
do delito e não há nos autos indícios mínimos de autoria a justificar a instauração da ação
penal.
Contra a Decisão, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, o recorrente aduz que o acusado civil pagou R$ 600,00
(seiscentos reais) para obter a Carteira de Habilitação de Arrais Amador, sem que fizesse as
etapas necessárias.
Destaca a bilateralidade e o conluio delitivos entre os envolvidos, pois o civil
pagou pela fraude e o militar aceitou a vantagem indevida, que resultou na aprovação nas
fases do certame, por meio da inserção de dados falsos no sistema da Marinha.
Assim, pugna a reforma da Decisão a quo, com o recebimento integral da
Denúncia (Evento 1, RAZRECUR4/5).
Nos interesses do recorrido, a Defensoria Pública da União requer o
desprovimento do recurso, para manter, in totum, a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida
contra ele.
Em suas contrarrazões, afirma serem insuficientes os indícios de autoria e
inexistente a comprovação do dolo na conduta praticada pelo civil, “culminando na ausência
de justa causa para início da presente ação penal. Portanto, a manutenção da sentença em
sua integralidade é medida que se impõe, uma vez que se demonstra justa e suficiente.”
(Evento 1, CONTRAZ9, fl. 5).
Na forma do art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a decisão
vergastada e determinou a remessa dos autos a esta Corte (Evento 1, DEC10).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Roberto Coutinho, opina pelo provimento do Recurso ministerial, para receber a
peça acusatória também em relação ao recorrido (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual dele conheço.
O Recorrido foi denunciado pelo crime de corrupção ativa, assim previsto no
Código Penal Militar:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
A suposta conduta delitiva envolve a emissão de Carteira de Habilitação de
Arrais-Amador sem a realização de provas.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a exordial, o civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA teria oferecido e
dado dinheiro “para a prática de ato funcional, auferindo vantagem indevida.”, ao pagar o
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos reais) para obter o documento
de forma fraudulenta (Evento 1, DENUNCIA1).
A Denúncia também relata a conduta criminosa atribuída ao ex-Ten OSIMAR
DE SOUZA SILVA JUNIOR, como incurso no art. 313-A do Código Penal comum, c/c o art.
9º, II, alínea “e”, e com o art. 53, ambos do CPM.
Segundo o Órgão acusatório, o então militar teria inserido dados falsos no
Sistema Informatizado de Cadastro de Amadores (SISAMA), para que o civil fosse aprovado
“mesmo sem ter feito prova alguma, bem como emitiu a ordem de serviço onde constava o
civil Bruno como candidato inscrito na Prova de Arrais Amador no dia 16/05/2019”. (Evento
1, DENUNCIA1, fl. 3).
Em decisão de 6 de novembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM recebeu a Denúncia ofertada em desfavor do militar, contudo a rejeitou
em relação ao civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, nos seguintes termos:
“[...]
No caso em concreto, o denunciado Bruno Mollina Bergossa afirma que em 2019, pagou para
um cidadão chamado ‘Luis’ o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos
reais), para dar entrada no processo para retirar a habilitação, que não conhecia essa pessoa
que se identificou como Luis, visto que a teria conhecido em uma pescaria, que o Luis teria
afirmado ter credenciamento para dar entrada no processo, que ele deveria pagar o valor,
entregar a documentação e seria chamado para fazer os testes. Afirma, ainda, que teria
recebido a habilitação sem aplicação de prova, sem assinar nenhuma ata e nem teria
realizado nenhuma aula prática, que no período da pandemia do Covid19 teria ido na
Marinha para transferir uma embarcação e já estava em dúvida quanto a veracidade da
habilitação, mas em função da pandemia não teria obtido a informação, e que em 2022
perguntou a um militar da Marinha, SG Roger, seu colega de classe, se ele poderia verificar a
veracidade do documento (evento nº 02, documento nº 01, fl. 8 e 9).
Portanto, verifica-se que os autos não trazem nenhum indício de que o denunciado Bruno
Mollina Bergossa tenha oferecido dinheiro a funcionário público visando conseguir a
habilitação de arrais amador de forma fraudulenta. Não há comprovação de que o investigado
conhecia essa pessoa chamada ‘Luis’, que teria intermediado o processo, não há nos autos
nenhum indicativo de que esse ‘Luis’ seja funcionário público, ou que o denunciado teria
conhecimento dessa situação. Ao contrário, nos parece, o Sr. Mollina é uma vítima, visto que
pagou um valor em dinheiro achando que iria participar de todo o processo lícito de
habilitação a arrais amador, o que não se verificou na prática. A corroborar esse
entendimento, consta nos autos que a informação do possível ilícito só chegou ao
conhecimento da administração pública quando o próprio Sr. Mollina buscou
esclarecimentos sobre a autenticidade do documento, junto a militar conhecido seu. Ou seja,
não fosse o Sr. Mollina tentar averiguar a situação, considerando seu estranhamento
justamente por não ter sido convocado pela Marinha para qualquer procedimento e, ainda
assim, ter recebido a carteira, o ilícito não teria sido descoberto.
A insuficiência de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição
imprescindível ao recebimento da denúncia. Neste contexto, não se pode admitir como justa
causa a delinear a autoria delitiva o fato do indiciado Mollina ter procurado verificar
justamente se a expedição da carteira se deu de forma legal. Do mesmo modo, é fato que não
há nos autos qualquer indicativo de Mollina ter proposto ou aceito conceder vantagem
indevida a qualquer militar, quer seja direta ou indiretamente, fins obter a carteira. Tanto é
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que nunca a utilizou e procurou, como já mencionado, esclarecer se ela teria sido obtido de
forma legal, considerando o estranhamento por não ter sido convocado para qualquer tipo de
procedimento.
[...]”.
(Evento 1, RECDEN3). (Grifo no original).
Contrapondo-se ao entendimento da autoridade judiciária, o MPM ressalta o
pagamento em dinheiro realizado por BRUNO e a obtenção de documento oficial da
Marinha, sem a realização de qualquer prova, visando demonstrar “que houve algum
pagamento para que o militar fraudasse o sistema incluindo o nome do Sr. Bruno
Mollina” (Evento 1, RAZRECUR5, fl. 4).
Nítido nos autos que o Recorrido reconheceu que, no ano de 2019, entregou
cópia de seus documentos pessoais e pagou de R$ 600,00 reais a R$ 700,00 reais a uma
pessoa de nome “Luís” para dar entrada no processo para obtenção da Carteira de Habilitação
de Arrais-Amador. Cerca de 3 a 4 meses depois, recebeu em mãos o documento, sem ter
realizado qualquer avaliação.
Contudo, o MPM não logrou êxito em demonstrar o enquadramento entre o agir
do acusado e o crime de corrupção ativa a ele atribuído.
Como destacado pelo magistrado, não existem indícios de que BRUNO
MOLLINA BERGOSSA tenha oferecido dinheiro a funcionário público, ou mesmo
desconfiasse que “Luis” fosse servidor estatal ou conhecido de alguém com vínculo com a
Marinha do Brasil.
Nesse ponto, o MPM apresenta apenas ilações, destaco:
“[...]
É referido também na decisão a quo que não haveria comprovação de que o denunciado
propôs vantagem indevida a funcionário público, entretanto, apesar de não ter sido verificada
transferência bancária entre os dois denunciados na quebra de sigilo bancário (PQS
nº7000046-92.2023.7.09.0009), é evidente que houve algum pagamento para que o militar
fraudasse o sistema incluindo o nome do Sr. Bruno Mollina. Conclui-se, deste modo, que
houve um intermediário, que repassou a quantia para a obtenção da Carteira de Habilitação
de Arrais Amador de forma facilitada, perfazendo na prática do crime de corrupção ativa.
[...]”.
(Evento 1, RAZRECUR5fl. 4). (Grifo no original).
Ressalta-se que, somente no ano de 2022, as investigações foram iniciadas após
o ora Recorrido, BRUNO MOLLINA, solicitar a um colega de classe, militar da Marinha do
Brasil, a verificação da autenticidade do documento.
Esse comportamento distancia-se de alguém que pagou por um documento
sabidamente fraudado. Ao contrário, mesmo recebendo a carteira almejada, sabedor de que
não havia realizado as provas necessárias, procurou se certificar sobre a validade do
documento.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão acusador de Primeira Instância destaca que “Caso estivesse realmente
tivesse boa-fé, deveria ter entrado em contato com a Marinha o quanto antes, através de E-
mail, ligação ou até pessoalmente, e não perguntado a um colega de forma extraoficial.”
(Evento 1, RAZRECUR5, fl. 3).
A atitude exigida pelo MPM para demonstrar a boa-fé do acusado se revela no
depoimento de BRUNO perante a encarregada da Sindicância, cito:
“Vim na marinha no período da pandemia junto ao meu pai para transferir uma embarcação e
eu já estava na dúvida quanto a veracidade da habilitação. Entretanto em função da pandemia
não consegui a informação. Este ano perguntei ao meu colega de classe que é militar da
marinha, SG ROGER, se ele poderia verificar a veracidade do documento.”
(IPM 7000045-10.2023.7.00.0000, Evento 2, PROCADDM1, fl. 10).
Destaca-se que foi realizada a quebra de sigilo bancário do ex-Ten OSIMAR
DE SOUZA SILVA JUNIOR, não tendo sido identificada nenhuma atividade financeira
suspeita em sua conta que indicasse o ingresso de dinheiro proveniente de BRUNO
MOLLINA, de possuidores de embarcações ou de escolas náuticas.
Segundo Nucci, o crime de corrupção ativa exige “elemento subjetivo
específico, consistente na vontade de fazer o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de
ofício.”
1, o que não ficou demonstrado na exordial.
Nesse norte, destaco o entendimento desta Corte abaixo colacionado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO
NÃO
CONFIGURADO.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA.
CLANDESTINIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em área
militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que aquele local se trata de
área militar, e mesmo assim, adentra sem autorização. Não se observou o elemento subjetivo
necessário à prática do delito de ingresso clandestino, eis que a exordial não logrou êxito em
demonstrar a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou que a entrada
ocorreu por local defeso ou onde não haja passagem regular. Recurso não provido. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000244-
16.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/09/2020. Data de Publicação: 06/10/2020). (Sem grifo no
original).
Em que pese a jurisprudência defender a aplicação do princípio do in dubio pro
societate nesse momento processual, não existem elementos indiciários mínimos para
caracterizar a prática delitiva atribuída ao Recorrido.
Somente o pagamento realizado pelo Recorrido para alguém de nome “Luis”
não demonstra a prática do delito tipificado no art. 309, caput, do CPM, uma vez que, volto a
frisar, não foi apontado o agente público corrupto beneficiado com o montante, apenas
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

existindo a indicação do responsável pela inserção dos dados no SISAMA, o então Tenente
OSIMAR DE SOUZA SILVA JUNIOR.
Tanto assim que o MPM não denunciou o oficial por corrupção passiva,
atribuindo-lhe a prática delitiva prevista no art. 313-A do Código Penal brasileiro (inserção
de dados falsos em sistema de informações).
Além da prova da ocorrência do crime, a Denúncia deve apresentar todas as
circunstâncias do fato, com indícios mínimos da participação do denunciado no delito, o que
não ocorreu. Meras suposições não atendem às exigências legais previstas no art. 77 do
CPPM.
Nessa seara, destaco decisão unânime desta Corte, cito:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO A DOIS DOS
DENUNCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Além das já conhecidas
condições da ação, o recebimento da Denúncia pressupõe a presença de elementos indiciários
minimamente consistentes. A ausência desses indícios compromete o desenvolvimento de
atividade jurisdicional, tornando-a inútil para o fim a que se destina. 2. Uma vez que a
Denúncia não logrou descrever elementos mínimos da participação de dois dos denunciados
no delito, limitando-se a se utilizar de meras deduções, imperiosa se faz a manutenção da
Decisão que rejeitou a Inicial em relação a eles. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000766-
14.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 12/03/2019. Data de Publicação: 18/03/2019).
Assim, constatada a atipicidade da conduta, consistente na ausência de dolo, e
ante a inexistência de suporte fático mínimo capaz de autorizar a persecução penal, a Decisão
que rejeitou a Denúncia por falta de justa causa deve ser mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso Ministerial, para manter, in totum, a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos autos do IPM 7000045-10.2023.7.09.0009, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do civil BRUNO MOLLINA BERGOSSA, como incurso
no art. 309 do CPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359904v5 e do código CRC 43fe970f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/4/2024, às 17:16:18
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 461.
7001036-62.2023.7.00.0000
40001359904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR